Tribunal: STF
Processo: ARE 1306041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 37, pp. 2/3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REPASSES AO FUNDO DA SAÚDE. 12%. LC 141/2012. ORÇAMENTO DO ANO DE 2013. JÁ EXAURIDO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. 1. A avaliação acerca da necessidade e viabilidade da prova pertence ao Magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à matéria de direito, sendo desnecessária a perícia técnica. Outrossim, o ERGS foi devidamente intimado acerca da produção de outras provas, ocasião em que informou o desinteresse. 2. Inépcia da inicial. Não verificada. A pretensão está fundamentada na LC n° 141/2012 e na Emenda Constitucional n° 29/2000, em razão da inclusão indevida de despesas para compor o percentual apurado de efetivos gasto em ASPS. Definidos o pedido e a causa de pedir, não estão configuradas as hipóteses do art. 295 do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 330 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Efetivamente, quanto aos Estados e Municípios, com advento da LC 141/2012, houve a regulamentação do que deve ou não ser inserido como despesas com ações e serviços de saúde. 4. No caso, a insurgência reside na inclusão como gastos em ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde que não correspondem aos ditames da LC n. 141/2012, requerendo a condenação do ERGS na diferença do percentual de 12% não observado no ano de 2013. 5. É fundamental pontuar que é imprescindível continuidade do serviço público de saúde, corolário de sua inegável essencialidade, se encontra ameaçada pelo sistemático e despesas e pelo efeito decorrentes da má gestão dos recursos públicos no passado. 6. Outrossim, é evidente o dever do Poder Público em cumprir com os ditames da Lei Complementar, assegurando a regularidade dos repasses ao Fundo Estadual de Saúde, em periodicidade suficiente a viabilizar a continuidade dos serviços, respeitando o parâmetro apontado pela Constituição Federal e regulamentado pela LC n° 141/2012. 7. Entretanto, a condenação retroativa do Estado por possível descumprimento do percentual no repasse das verbas à saúde, quando já exaurido o orçamento de 2013, importaria em inviabilizar, nos dias de hoje, os demais serviços constitucionalmente assegurados, inclusive o da saúde. 8. Por oportuno, não se trata de desconsiderar a legislação que rege a matéria ou chancelar irregularidades cometidas pelo chefe do executivo, de forma alguma. Ocorre que inviável a determinação para rever a destinação das verbas públicas do orçamento de 2013, aplicadas e aprovadas na mesma época, visto que tal retroação implicaria em comprometimento do orçamento futuro. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 198, § 2º, II, e parágrafo 3º, inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “No exercício financeiro de 2013, o Estado do Rio Grande do Sul incluiu, para alcançar o montante de 12% sobre a RLIT, gastos com contribuições patronais ao Fundo de Assistência à Saúde do IPE, contribuições com assistência médica do IPE, manutenção da área de saúde da Polícia Civil, aquisição de material hospitalar e manutenção da área de saúde da Brigada Militar, que não foram alocados pelo Fundo Estadual de Saúde, gastos estes que, em relação ao exercício em comento, alcançaram o total de R$ 370.574.534,54.” (eDOC 15, p. 16)
    Aduz-se, que:
    “Na contramão das responsabilidades impostas pelo texto constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul deixou de aplicar os percentuais mínimos exigidos pela Carta Magna no exercício de 2013, uma vez que as despesas narradas na exordial não se inseriam no comando constitucional que determina o repasse de valores para a saúde.” (eDOC 15, p. 18) 
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REPASSE DE VERBAS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. LIMITE MÍNIMO DE 12% SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (RLIT), DO ANO DE 2013. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. EXAURIMENTO. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA 283/STF. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 37, p. 1) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 283 do STF.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 12, pp. 9-24):
    “(...)
    O Ministério Público ajuizou ação civil pública em 15.04.2015 objetivando a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao depósito do valor de R$370.574.534,54 (trezentos e setenta milhões quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) para atingir o percentual de 12% incidente sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências do ano de 2013. Na exordial, o representante do Ministério Público informou que, não obstante o relatório e parecer prévio sobre as contas do Governador do Estado, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, referente ao ano de 2013, tenha atingido o percentual de 12,39% da RLIT, foram indevidamente incluídas despesas relativas a: a) contribuição patronal ao fundo de assistência à saúde – FAS/RS – Instituto de Previdência do Estado do RGS; b) aquisição de material hospitalar para área da saúde da Brigada Militar; c) manutenção da área da saúde da Brigada Militar; d) manutenção da área da saúde da Polícia Civil; d) contribuições assistência médica do Estado; e) cobertura de déficit –pensões e inativos.
    A presente ação foi ajuizada a partir do Inquérito Civil nº 01128.00157/2012 instaurado em 25.01.2013, tendo por objeto a averiguação da proposta orçamentária do Estado para a saúde no ano de 2013. 
    (...)
    No caso, pretende o Ministério Público a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao depósito de R$370.574.534,54 (trezentos e setenta milhões quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente a diferença de valores por alegado descumprimento do percentual de 12% à saúde, em atenção à Lei Complementar nº 141/2012.
    Como antes já mencionado, insurge-se o demandante pela inclusão como gastos em ASPS a contribuição patronal ao IPE Saúde, aquisição de material hospitalar da área de saúde da Brigada Militar; manutenção da área de saúde da Brigada Militar; manutenção da área de saúde de Polícia Civil, contribuições da assistência médica do Estado, cobertura de déficit – pensões; e cobertura de déficit – inativos.
    Em que pese a relevância dos argumentos elencados pelo Ministério Público acerca da inobservância da Lei Complementar nº 141/2012 quanto as despesas incluídas ao Fundo Estadual da Saúde como ações e serviços públicos de saúde (ASPS), de suma importância ressaltar que a pretensão é de condenação do Estado referente a verba constante no orçamento de 2013, diga-se, evidentemente já utilizada. 
    Da análise dos autos do inquérito civil (em anexo), constata-se que as contas do então Governador do Estado, Tarso Fernando Herz Genro, foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado (fls. 350-351).
    Através do parecer do Conselheiro-relator, extrai-se as seguintes considerações acerca da saúde (fls. 337-339):
    (...)
    O Conselheiro-relator ao emitir parecer favorável acerca das contas do Governador do Estado à época, destacou que a certidão emitida pelo Tribunal de Contas para os gastos com a saúde do ano de 2013, considerou os efeitos produzidos pela Lei Complementar nº 141/2012 e foi ratificada pelo Tribunal Pleno no ano de 2014.
    Somado a isso, a pretensão esbarra na impossibilidade material visto o caráter concreto da lei orçamentária e seu exaurimento. Ou seja, a presente ação foi ajuizada em 15.04.2015, quando as verbas do orçamento de 2013 já haviam sido exauridas.
    No ponto, além da destinação das verbas para saúde terem sido aprovadas à época, a condenação do Estado neste momento, após exauridas as verbas referentes ao ano de 2013, implicaria em maior prejuízo à própria população, comprometendo o orçamento atual.
    Conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, inviável obrigar o demandado a retroação de orçamento pretérito já esgotado, haja vista o impacto negativo no orçamento vigente para o cumprimento dos serviços públicos, inclusive, o da saúde, ora em análise.
    (...)
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 37)
    “(...)
    Basicamente, levou o órgão julgador em consideração os seguintes argumentos: I) de que as contas do então Governador do Estado foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado; II) de que a pretensão se esbarraria na impossibilidade material, visto o caráter concreto da lei orçamentária e seu exaurimento; e III) de que, no caso concreto, a pretensão importaria em maior prejuízo à população, comprometendo a aplicação de recursos em políticas públicas de diversas áreas, inclusive, da saúde. Porém, o recorrente não atacou o fundamento principal, qual seria, a impossibilidade material diante do exaurimento do recurso público referente ao orçamento do ano de 2013, fazendo com que incida o teor da Súmula 283/STF. Ademais, em momento algum a controvérsia foi discutida sobre fundamento eminentemente constitucional sobre a própria estrutura de custeio da saúde pública, pelo repasse de verbas públicas, mas sim questões tangenciais cuja afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. 
    (...)
    Certificou ainda o Tribunal a quo que as contas do então Governador do Estado foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas, afirmando assim a legalidade na utilização dos recursos público, fato este que, para ser contestado, demandaria antes a incursão em pressupostos fático probatórios inviável ser feita em observância ao teor da Súmula 279/STF.” 
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 141/2012) . Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, para dar provimento à apelação da parte ré, ora Recorrida, o Tribunal de origem levou em consideração os seguintes argumentos: : I) de que as contas do então Governador do Estado foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado; II) de que a pretensão se esbarraria na impossibilidade material, visto o caráter concreto da lei orçamentária e seu exaurimento; e III) de que, no caso concreto, a pretensão importaria em maior prejuízo à população, comprometendo a aplicação de recursos em políticas públicas de diversas áreas, inclusive, da saúde.
    Verifica-se, assim, que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou o fundamento “de que a pretensão se esbarraria na impossibilidade material, visto o caráter concreto da lei orçamentária e seu exaurimento”, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).
    Ante o exposto, nego provimento aos recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente